Tribunal: TJES
Processo: 0000736-27.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000736-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO COSTA SANTIAGO - RJ101614

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS. TRÁFICO DE DROGAS 1. É cediço conforme disposto na repercussão geral (Tema n. 647) ser "possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (DJe de 23/8/2017).. 3. Recurso improvido,

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS. TRÁFICO DE DROGAS 1. É cediço conforme disposto na repercussão geral (Tema n. 647) ser "possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (DJe de 23/8/2017).. 3. Recurso improvido,

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000736-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO COSTA SANTIAGO - RJ101614

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia constante nos autos da Ação Penal originária, do pedido que gerou o pedido de restituição do bem:

[...]Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 16h30min, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Piuminas, imóvel de três andares, Piúma/ES, os denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes, em comunhão de desígnios, guardavam, com intuito de venda, 10 pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, 09 porções de substância entorpecente conhecida como maconha, 02 (duas) pedras de crack, além de balança de precisão, sacolas de chup-chup e munição calibre .22, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de preliminar de substância de entorpecente anexos. Deflui do I.P que policiais civis, com apoio da polícia militar, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram até a residência dos denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes, identificaram-se, exibiram o mandado e, durante as buscas, localizaram os entorpecentes apreendidos, bem como constataram a utilização da residência para a manipulação e preparo de drogas. Consta que os denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes forneciam drogas para serem revendidas nesta cidade, bem como ostentavam armas de fogo nas redes sociais como forma de intimidar adversários e usuários. Agindo como agiram, os denunciados, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si, de forma permanente e com estabilidade, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas”.[...] Grifo nosso.

Alega a defesa que a apelante ficou surpresa, ao receber a notícia da apreensão de seu veículo, pois nunca o emprestou para fins ilícitos.

No decorrer da instrução processual, como ressaltado pelo Ministério Público, o veículo era frequentemente utilizado para o transporte de drogas, conforme se verifica nas fotos anexadas ao relatório de investigação (fls. 19/21), o réu WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES

utilizou a TOYOTA HILLUX CD 4X4 SRV, COR PRATA, ANO 2014, PLACA PPD-9654/ES, CHASSI N° 8AJFY29G6F8577056, para praticar o crime de tráfico de drogas, assim sendo, o veículo é relevante para o processo como elemento de prova e possível perdimento.

Como visto, independente da alegação da defesa, nos autos há demonstração de que havia habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico.

Somado a isso, em 03 de setembro de 2024, foi proferida sentença nos autos da ação penal originária do pedido de restituição do veículo, decretando a perda do bem em favor da União, conforme trecho abaixo transcrito:

[...] DECRETO a perda em favor da União, para ser revertido ao FUNAD, dos valores em espécie e dos bens apreendidos neste procedimento, vez que a instrução processual comprovou serem produto do tráfico de drogas, pois o acusado se dedicava a este crime e não comprovou a origem e a aquisição lícita, conforme demonstram os autos, o que faço em conformidade com o artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, e artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de restituição formulado em audiência, REVOGO a autorização de uso concedida nos autos nº 5000146-28.2024.8.08.0062 e DECRETO a perda em favor da União, para ser revertido ao FUNAD, do bem apreendido com os réus WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES e WESLEY LAÉRCIO DA SILVA GOMES, qual seja: Hillux, cor prata, placa PPD 9654, vez que a instrução processual comprovou, de forma inequívoca, que o veículo fora utilizado habitualmente para prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido encontradas fotografias, no telefone do corréu WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES, em que este ostenta notas de dinheiros e armas dentro do veículo em questão (fls. 152-154), o que faço em conformidade com o artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal, artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal.

Quanto à alegação de que o carro pertence a terceiro, sabe-se que esta alegação é corriqueira para não ocorrer o perdimento do bem e usada como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal e os efeitos da sentença penal condenatória. Tem-se, neste sentido, que o perdimento do bem é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que o veículo foi utilizado como instrumento para o crime de tráfico de drogas.

TRASLADE-SE cópia da sentença proferida aos autos de nº 5000146-28.2024.8.08.0062 e 0000736-27.2023.8.08.0062. [...]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024).

Conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça: “A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A fundamentação é essencial!3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada

adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).[...] (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, com base no exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.